Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011310-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEMAR GOMES VIEIRA - CPF: 782.656.301-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO OBTIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. URGÊNCIA CLÍNICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Valdemar Gomes Vieira, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 10 dias, de três aplicações do medicamento Eylia (injeção intravítrea – 40mg/ml) em cada olho do paciente, idoso com degeneração macular relacionada à idade e risco de cegueira irreversível, mediante prescrição médica e parecer técnico favorável do NAT-JUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio e de negativa formal de fornecimento inviabiliza a intervenção judicial; (ii) estabelecer se o procedimento eletivo pode ser judicialmente imposto com base em urgência clínica demonstrada por laudo médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A urgência clínica devidamente comprovada por documentação médica prevalece sobre a classificação técnica do procedimento como eletivo no sistema SISREG.

4.

A ausência de requerimento administrativo não impede a análise judicial quando presentes risco iminente e possibilidade de dano irreversível, especialmente em se tratando de direito fundamental à saúde.

5.

O estado clínico do paciente deve ser o parâmetro decisivo na análise do perigo de dano, nos termos dos Enunciados 8, 9 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT e do Enunciado 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ.

6.

O fornecimento do medicamento Eylia (aflibercepte), embora de alto custo, é reconhecido como eficaz para o quadro apresentado, conforme Nota Técnica nº 319060 do NAT-JUS, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

7.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, impõe deveres ao Estado, que não podem ser obstados por entraves burocráticos quando a situação exige pronta intervenção.

8.

A jurisprudência do STF (Tema 793 – RE 855.178/SE) e do STJ (Tema 106 – REsp 1.657.156/RJ) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e serviços de saúde.

9.

O indeferimento da tutela implicaria em comprometimento irreversível à visão do paciente, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A urgência clínica comprovada por laudo médico prevalece sobre a ausência de requerimento administrativo prévio e sobre a classificação do procedimento como eletivo.

2.

A intervenção judicial é legítima quando há risco de dano irreversível à saúde, independentemente de negativa formal do SUS.

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o magistrado direcionar o cumprimento ao ente mais apto conforme critérios de custo e capacidade administrativa.

4.

O direito fundamental à saúde não admite condicionamento absoluto ao esgotamento da via administrativa, especialmente diante da ineficácia ou omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 196. CPC, art. 300. Lei nº 8.080/1990, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021. STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018. STJ, AgRg no REsp 1407279/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2014. TJMT, N.U 1003399-70.2021.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000389-78.2025.8.11.0011, ajuizada por Valdemar Gomes Vieira, por intermédio da Defensoria Pública, concedeu a tutela de urgência requerida, para determinar o fornecimento de três aplicações do medicamento EYLIA (injeção intravítrea – 40mg/ml) em cada olho do paciente, diagnosticado com degeneração macular relacionada à idade e lesão retiniana grave.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que não houve requerimento administrativo prévio junto ao SUS para obtenção do medicamento, sendo o procedimento classificado como eletivo, não emergencial.

Alega, ainda, que a ausência de regulação no sistema SISREG, bem como a inexistência de negativa formal do fornecimento, descaracterizam o risco de dano iminente, tornando indevida a concessão da medida antecipatória.

Aduz que a Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS confirma a possibilidade de atendimento pela rede pública, inexistindo urgência que justificasse a intervenção judicial antes do exaurimento da via administrativa.

O efeito suspensivo, requerido pelo Agravante, foi indeferido pelo relator, id. 280263356.

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada, id. 283126370.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 284839369, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou a dispensação do tratamento médico requerido.

Consta da petição inicial que o autor, idoso com 72 anos, foi diagnosticado com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) com formação de membrana neovascular subfoveal, quadro clínico que leva à perda progressiva da visão central, com risco de cegueira irreversível, conforme atestado por médico oftalmologista e exames juntados.

A parte autora, assistida pela Defensoria Pública, alega não possuir condições financeiras para custear o tratamento, cujo valor particular seria excessivamente oneroso, motivo pelo qual requer a imposição judicial do fornecimento pelo SUS, fundamentando-se, inclusive, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que garante a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar, reconhecendo a urgência e a comprovação técnica da necessidade terapêutica, com base em laudo médico e Nota Técnica favorável emitida pelo NAT-JUS, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA com fulcro no art. 300, caput e § 2º, do CPC, a fim de determinar:

a) ao MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE a obrigação de fornecer transporte, alimentação e hospedagem durante todo o tratamento, caso realizado em localidade diversa.

b) ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fornecer à(ao) paciente VALDEMAR GOMES VIEIRA, no prazo de 10 dias, 3 aplicações de injeção intravítrea EYLIA (40MG/ML) em cada olho , assim como demais tratamentos, medicamentos e exames necessários para o procedimento, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da intervenção judicial na seara da saúde pública, sem prévio requerimento administrativo formulado pelo usuário junto ao SUS, para a realização de procedimento considerado eletivo, e cuja ausência de regulação pelo SISREG teria, segundo o agravante, impedido a configuração da urgência necessária à concessão da tutela antecipada.

O Estado sustenta a inexistência de interesse processual, diante da ausência de recusa formal do ente público e da alegada falta de esgotamento da via administrativa.

No caso em exame, a decisão agravada concedeu a tutela provisória com base em diagnóstico médico e laudos comprobatórios que evidenciam o agravamento da condição ocular do paciente, incluindo incapacidade visual e degeneração macular com risco de comprometimento irreversível da visão, conforme consta do laudo médico e da Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS (Nota Técnica nº 319060), id. 185924752, autos de origem, os
quais confirmam a eficácia e indicação terapêutica do medicamento EYLIA (aflibercepte
)
no SUS.

Da análise detida dos autos, confere-se que conquanto o procedimento esteja classificado como eletivo no sistema de regulação do SUS, não se pode obstar a sua realização quando demonstrada, por meio de documentos médicos idôneos, a urgência clínica da intervenção, sobretudo quando o risco de dano é iminente e irreversível.

O estado clínico do paciente, neste caso, é o parâmetro legítimo e prevalente para a aferição da urgência, e não apenas a codificação técnica atribuída no SISREG, nos termos dos Enunciados 8, 9 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Esses enunciados orientam que o magistrado deve considerar a realidade fática e médica do paciente, inclusive para evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da espera em filas que não oferecem previsão efetiva de atendimento, eis que a ausência de pedido administrativo prévio, por si só, não impede o acesso à jurisdição, desde que o risco de dano esteja demonstrado e que a urgência se imponha à rigidez procedimental.

A controvérsia central não é meramente formal, mas reside na análise concreta da proporcionalidade entre o tempo de espera e a gravidade da condição de saúde do paciente.

Ademais, é certo que o direito à saúde possui natureza fundamental, estando consagrado no art. 6º da Constituição da República como direito social, e no art. 196 como dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja violação atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB).

No mesmo sentido, a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) define, em seu art. 2º, §1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços.

A recusa administrativa fundada unicamente na ausência de protocolo ou na suposta natureza eletiva do procedimento não pode sobrepor-se à urgência clínica devidamente comprovada nos autos.

A Nota Técnica do NAT-JUS, juntada aos autos, reconhece a indicação terapêutica do medicamento EYLIA para o quadro apresentado, reforçando a plausibilidade da pretensão.

Importa salientar que não cabe ao Poder Judiciário condicionar o acesso à jurisdição à comprovação de esgotamento da via administrativa, sobretudo diante de iminente risco de lesão ao direito à saúde.

A exigência de prévio requerimento administrativo, embora recomendável em situações ordinárias, não pode ser convertida em obstáculo absoluto à prestação jurisdicional, especialmente quando a conduta estatal se revela omissa, demorada ou ineficaz.

A recusa tácita ou a inexistência de prazo razoável de atendimento justificam a propositura imediata da ação judicial.

No caso concreto, o agravado apresentou documentação médica suficiente a comprovar a urgência do tratamento, a sua necessidade para evitar a progressão de doença degenerativa ocular, bem como a inexistência de alternativa terapêutica viável e eficaz na rede pública de saúde.

Ainda que se trate de procedimento eletivo no âmbito da saúde pública, consoante descrito no laudo médico (id. 184818968, autos de origem), e no parecer do NAT, há risco de o paciente perder a visão, acaso venha perder a oportunidade de tratamento requerido, o que justificaria a concessão da tutela de urgência nos autos de base.

Nesse sentido, o Estado tem a obrigação de garantir tratamentos urgentes, independentemente da classificação no sistema de regulação do SUS, pois ainda que o procedimento esteja classificado como eletivo no sistema de regulação, a urgência pode ser evidenciada pela condição clínica do paciente e pelo risco iminente de agravamento da saúde.

Além disso, o ENUNCIADO nº 92 da Jornada de Direito e Saúde do CNJ orienta que o exame de pedidos de tutela de urgência deve levar em consideração o estado clínico do paciente e os efeitos do tempo de espera no bem-estar do paciente.

Em conclusão, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, sendo impositiva a manutenção da tutela antecipada deferida. O indeferimento, a esta altura, implicaria em grave e irreversível comprometimento à saúde do agravado, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Outrossim, face ao disposto no artigo 5º , inciso XXXV , da CRFB, que consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a ausência de requerimento administrativo dos medicamentos imprescindíveis ao tratamento do quadro clínico do cidadão não tem o condão de obstaculizar o ajuizamento da pertinente ação judicial.

Registre-se que, mesmo em casos envolvendo o fornecimento de medicamentos padronizados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mera inclusão de determinado fármaco na mencionada listagem não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância ( AgRg no REsp 1407279/SC , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014).

Como já citado alhures, os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde como um todo, inclusive no fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE , sob o regime da repercussão geral.

Confere-se, demais disso, que está suficientemente comprovado que o Agravado necessita do medicamento pleiteado, conforme detalhadas prescrições médicas apresentadas nos autos originários.

Não há falar, portanto, sobre a necessidade de demonstração de utilização do e outro fármaco ordinariamente fornecido, eis que o medicamento vindicado é disponibilizado pelo SUS
[1]
, para o tratamento em questão.

Importante salientar, de outro lado, que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 RJ (Tema nº 106), pelo E. Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE 03 DOSES DE INJEÇÃO INTRA VÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO (EYLIA 40MG/ML) - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ENTE ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

A ausência de pedido administrativo, não implica na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, isso porque, a CRFB não exige o esgotamento das vias administrativas para o ingresso em juízo. Aliás, essa é a finalidade do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora o sejam dois requeridos, Município de Paranatinga e Estado de Mato Grosso, para o fornecimento das 3 doses de injeção intra vítrea de anti-angiogênico (Eylia 40mg/ml) em olho esquerdo com intervalo de 06 (seis) semanas entre cada aplicação, conforme laudo médico anexo aos autos, na prática requer o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que se trata de fornecimento de alto custo, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso.

(N.U 1003399-70.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravado, Valdemar Gomes Vieira.

É como voto.

[1]

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/05/novos-medicamentos-sao-incorporados-ao-sus

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025